Tribunal: TJDFT
Processo: 0722375-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA REGINA SASAKI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de cobrança de no 0702304-62.2019.8.07.0011, saneou o feito, fixou os pontos controvertidos e rejeitou a prejudicial de prescrição agitada pela ré. Inconformada, a agravante verbera que, dadas as especificidades da demanda, deve ser reconhecida a prescrição da dívida. Destaca que a ciência inequívoca e início da contagem do prazo prescricional para cobrança da dívida deu-se no momento que o banco agravado soube do falecimento do de cujus, contratante originário do empréstimo. Pontua que a inércia do banco em habilitar seu crédito no inventário deve ser encarada como desídia e desistência da persecução creditória. Defende que não pode o banco, após quase 08 (oito) anos do falecimento do contratante originário, vir cobrar a dívida, eis que esta se encontra prescrita. Ao final, postula a reforma da decisão para que seja reconhecido o advento da prescrição. Preparo devidamente recolhido (ID 17616646 e 17616647). Contrarrazões ao ID 18368527. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, conclui-se que o presente agravo comporta julgamento monocrático, uma vez que o recurso apresentado se insurge contra questão não agravável, porquanto além de se tratar de decisão de saneamento do processo, a qual não comporta recurso imediato, sua insurgência é contra prescrição, que, diferentemente do que tenta induzir, não é questão de mérito, mas meramente prejudicial de mérito, o que deve ser arguido em sede de preliminar de apelação. Digo isso, pois o artigo 1.015 da Lei Adjetiva Civil estabelece, taxativamente, quais as hipóteses cabíveis para interposição de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos que versarem sobre: “I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - outros casos expressamente referidos em lei. XIII - Contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (grifo nosso) Assim, embora a interpretação extensiva seja possível em situações específicas do artigo 1.015, como por exemplo, diante do reconhecimento de competência pelo juízo arbitral, em que se aplicaria o inciso III do citado artigo, não se pode, ao alvedrio do legislador, criar hipóteses de recorribilidade de decisão interlocutória não previstas expressamente no novo Código de Processo Civil. Isso porque, entendo que não há se adentrar, nesta Instância Revisora, nas questões lançadas pela parte agravante contra a decisão vergastada, por se tratar de questionamentos feitos sobre hipóteses não elencadas no rol taxativo de citado dispositivo. Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória é impassível de discussão pela via eleita, máxime porque a decisão questionada, sequer fora combatida, primeiramente, por meio de embargos de declaração e, posteriormente, se fosse o caso, por meio de apelação, em momento oportuno. Mais que isso. A decisão combatida não se amolda às hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O art. 1.015, inc. II, do CPC prevê que é cabível o recurso em tela nos casos em que a decisão combatida versar sobre, dentre outras, “mérito do processo”, o que não é caso dos autos. Portanto, incabível a modificação decisão atacada por meio de agravo de instrumento, até porque não há perigo de inefetividade do processo, se a questão for postergada, para que sua análise ocorra em sede de preliminar de apelação, tratando-se, certamente, de prejudicial de mérito e, não mérito propriamente dito. Repisando, o recurso não encontra amparo no rol taxativo previsto no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Mais ainda porque, em recente pronunciamento do eg. Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de se conhecer agravo de instrumento em casos outros que aqueles previstos no indigitado normativo, deixou claro que não se estava a abrir a via para que se questionasse toda e qualquer decisão, como acontecia no código processual revogado. Está-se diante de taxatividade relativizada. No precedente aqui agitado, restou fixada a seguinte tese jurídica: "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Com efeito, para se valer do precedente retro, imprescindível que o agravante demonstrasse, no ato de interposição, a urgência de provimento judicial reformador sobre a decisão combatida, comprovando a inutilidade de eventual apreciação do ponto questionado quando (e se) da apreciação da eventual apelação, diversamente do caso dos autos. Não é o caso. Em oportunidades anteriores, essa Eg. Corte de Justiça já decidiu no mesmo sentido aqui exarado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, E PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. IMPERATIVIDADE. GRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Por opção política do legislador, as decisões interlocutórias que resolvem questões não previstas no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC não são passíveis de serem impugnadas pela via do agravo de instrumento. 2. Buscando os recorrentes impugnar decisão interlocutória que, na fase saneadora, rejeitou alegação de incompetência do juízo e as prejudiciais de prescrição e decadência, não estando estas matérias no rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015), correta a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ex vi do art. 932, inciso III, do NCPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1045315, 07056988120178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 19/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ-GESTÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA DO PASEP. REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. REJEIÇÃO À PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO À PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ABARCADAS PELA PREVISÃO LEGAL QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO. ART. 1.015 DO CPC. DENUNCIAÇÃO À LIDE. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere a impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte adversa, que não acolhe preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e que rejeita prejudicial de prescrição. 2. Tratando-se, na origem, de ação de indenização ajuizada contra o Banco do Brasil S.A., pleiteando o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da atualização indevida dos valores depositados na conta PASEP, não se mostra cabível a denunciação à lide no tocante à União, pois incumbe à instituição financeira gerenciar e proceder à atualização do montante vertido, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/70. 3. Não se verifica que a relação havida entre as partes ostenta natureza consumerista a ensejar a inversão do ônus da prova na forma delineada na decisão objurgada (art. 14 do CDC). Isso porque o réu atua na qualidade de mero depositário de valores vertidos pelo empregador da autora à conta vinculada ao PASEP, por força de determinação legal, não se enquadrando ambas as partes aos arts. 2o e 3o do CDC. 4. Recurso parcialmente conhecido e, no aspecto, parcialmente provido. (Acórdão 1260820, 07076249220208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SANEADORA. LEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras as quais verificam o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais (CPC, art. 139, IX), no caso, o reconhecimento da legitimidade passiva do agravante e o afastamento da prescrição, não havendo que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", pois referidos pontos poderão ser objeto de eventual apelo. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1260501, 07045503020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Desse modo, tenho que o agravo em tela não deve ser recebido, já que patente a sua inadmissibilidade, em face dos óbices indicados alhures. Assim, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e em tudo mais invocado, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Dê ciência ao juízo de origem e à parte agravada.